Tribunal: TJDFT
Processo: 0738087-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os agravados GLENIA ROSA DE OLIVEIRA VILELA e FABRICIO EMANOEL VILELA SILVA no endereço declinado na petição de ID. 23850253. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105